Tribunal: STF
Processo: HC 48914
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
- Habeas corpus. Reincidência especifica comprovada, determinando a aplicação da pena na forma prevista pelo art. 47, I, do Código Penal. Medida de segurança aplicada, por caracterizada a reincidência em crime doloso. Ordem indeferida.